Tribunal: TJDFT
Processo: 0725621-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DO DEVEDOR. 10% (DEZ POR CENTO). MITIGAÇÃO DA REGRA PREVISTA NO ART. 833, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).
2. Diante da imperatividade da decisão externada no EREsp 1582475/MG, conforme redação do art. 927, V, do CPC, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça. E o e. TJDFT, seguindo a concepção acima esposada, também vem mitigando a impenhorabilidade estampada no art. 833, IV, do CPC.
3. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar.
4. A dívida atualizada ostenta o valor de R$22.480,35 (vinte e dois mil quatrocentos e oitenta reais e trinta e cinco centavos), ao passo que o executado/agravado é aposentado e recebeu, no ano-calendário 2021, o montante de R$34.669,44 (trinta e quatro mil seiscentos e sessenta e nove reais e quarenta e quatro centavos), a título de rendimentos tributáveis, e de R$22.847,76 (vinte e dois mil oitocentos e quarenta e sete reais e setenta e seis centavos), a título de rendimentos isentos ou não tributáveis. Anote-se que, no mesmo período, houve dedução do montante total de R$13.261,96 (treze mil duzentos e sessenta e um reais e noventa e seis centavos), a título de dependentes, pensão alimentícia judicial e despesas médicas.
5. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos, especialmente de despesas extraordinárias, a obstaculizar o adimplemento da dívida, inclusive porque o agravo não apresentou contraminuta, depreende-se que a penhora no patamar de 10% (dez por cento), indicada no recurso, sobre os proventos de aposentadoria do devedor, após os descontos obrigatórios, apresenta-se compatível com o princípio da menor onerosidade, resguardando-se a subsistência do executado/agravado e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse da parte credora/agravante. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução.
6. Recurso conhecido e provido.